Tribunal: TJDFT
Processo: 0735157-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. BASE DE CÁLCULO. VALOR EXEQUENDO DE CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. TEMA 973/STJ. TEMA 1142/STF. TEMA 1255/STF. ART. 85, §3o, CPC. ART. 20, LINDB. DECISÃO MANTIDA.
1. O cumprimento individual de sentença coletiva inaugura nova relação jurídica, com atividade cognitiva autônoma, justificando a fixação de honorários advocatícios com base no trabalho efetivamente desenvolvido. 1.1 O Tema Repetitivo 973 do STJ, reconhece a legitimidade da fixação de honorários na fase de cumprimento individual, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio.
2. A tese do Tema 1142/STF não se aplica à verba honorária fixada no cumprimento individual de sentença, pois trata exclusivamente da execução da verba fixada na fase de conhecimento da ação coletiva.
3. A aplicação do art. 20 da LINDB não autoriza o descumprimento das regras processuais previstas no art. 85 do CPC, tampouco justifica a adoção de base de cálculo diversa da prevista em lei.
4. A base de cálculo para os honorários advocatícios sucumbenciais devidos no cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva contra a Fazenda Pública corresponde ao valor do proveito econômico obtido por cada exequente em sua demanda particular. Sobre este valor individualizado devem incidir as faixas percentuais estabelecidas no artigo 85, §3o, do Código de Processo Civil.
5. Recurso conhecido e não provido.